Tribunal: TJDFT
Processo: 0703308-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0703308-02.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JAIRO BRAGA DOS SANTOS AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JAIRO BRAGA DOS SANTOS contra decisão que, em ação de busca e apreensão com pedido liminar (Proc. no 0706020-54.2020.8.07.0014), ajuizada em seu desfavor por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS, condenou-o ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, § 2o, do CPC, arbitrada em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, em razão da não indicação do paradeiro do veículo objeto da ação. O agravante/autor alega afronta ao disposto nos artigos 4o e 5o do Decreto Lei 911/69, haja vista que, não localizado o veículo objeto da ação, assiste ao credor a faculdade de conversão da ação, não havendo, por outro lado, suporte legal para a exigência quanto à indicação da localização do veículo. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com o consequente afastamento da obrigação e multa impostas. O recurso não foi acompanhado do correspondente preparo. É o relato do necessário. Decido. Conforme se extrai dos autos, uma vez verificado que o recurso não veio acompanhado da guia de recolhimento do preparo, foi determinada a apresentação de documentos que comprovassem a hipossuficiência alegada ou o pagamento em dobro da referida despesa processual, sob pena de deserção, por aplicação do artigo 1.007, § 4o, do CPC (ID 24276122). O agravante, contudo, não cumpriu o referido comando (ID 24690440), deixando transcorrer in albis o prazo, o que resulta em deserção recursal, segundo determina a regra do art. 1.007, § 4o, do CPC. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste e. TJDFT. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GARTUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE. ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PAGAMENTO FEITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONSIDERADO DESERTO. DECISÃO MANTIDA. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do §4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Se, após a intimação para o pagamento do preparo nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, o pagamento é feito em sua forma simples, o recurso deve ser considerado deserto. Agravo interno desprovido. (Acórdão n.998269, 20160020352959AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 16/03/2017. Pág.: 443/446; grifou-se) Por ter sido reconhecida a deserção, causa objetiva de inadmissibilidade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Conclusão Ante o exposto, reconheço a deserção e, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator